Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-36.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017380-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DOUGLAS LIMA DOS SANTOS - CPF: 087.198.144-02 (AGRAVANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017380-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001323-84.2023.8.11.0050, proposta pelo
BANCO PAN S/A
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: CHEV, modelo ONIX JOY, chassi n.º 9BGKL48U0LB134697, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor Prata, placa QUU6F70, renavam 01206182099.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
o A.R da suposta NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA CHEGOU À PARTE AGRAVANTE, tendo em vista a sua devolução à agravada/remetente da postagem. Evidente, portanto, que a instituição financeira agravada não notificou a parte agravante, violando o disposto no § 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69 E SÚMULA 72 DO STJ, e jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça
” (sic).

Assevera, ainda, quanto a nulidade do protesto por edital, defendendo que ”
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal É NULO, ao violar as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante
” (sic).

Por fim, disserta sobre a necessidade de instauração do incidente de demandas repetitivas, a fim de uniformizar a jurisprudência “
no que tange à comprovação da mora quando o aviso de recebimento retorna com a pejorativa indicação de ENDEREÇO INSUFICIENTE
” (sic), bem como postula o ressarcimento pelos danos materiais conforme previsão contida no §7º do artigo 3º do Dec.-Lei nº. 911/69, com aplicação da multa prevista no §6º do mesmo artigo e a condenação da agravada por litigância de má-fé.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para reformar o decisum agravado, e ao final, requer o provimento do recurso “
reconhecendo a ausência de regular constituição em mora da Agravante, determinando A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos. Ainda, seja acolhido o pedido de extinção do processo originário, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação (...)
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 07/08/2023, conforme Id. 177845190.

Contraminuta ofertada no Id. 178800155, pelo desprovimento.

O preparo foi recolhido, consoante comprovante (Id. 176935671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: CHEV, modelo ONIX JOY, chassi n.º 9BGKL48U0LB134697, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor Prata, placa QUU6F70, renavam 01206182099.

Para tanto, aduz a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
o A.R da suposta NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA CHEGOU À PARTE AGRAVANTE, tendo em vista a sua devolução à agravada/remetente da postagem. Evidente, portanto, que a instituição financeira agravada não notificou a parte agravante, violando o disposto no § 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69 E SÚMULA 72 DO STJ, e jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça
” (sic).

Pois bem. Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a parte requerida, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 02
, vencida em 14/05/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, com as alterações da Lei nº. 13.043/2014.

Ressalta-se que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua Travessa dos Girassóis, nº 56, Bairro Jardim Primavera, Campo Novo do Parecis/MT
”

(Id. 176875661 – pág. 26)
, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se infere do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “
ENDEREÇO INSUFICIENTE
” (Id.
176875661 – pág. 63/64), de modo que caberia ao agravante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora da devedor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

De outro lado, quanto ao pedido de instauração do incidente de demandas repetitivas, a fim de uniformizar a jurisprudência “
no que tange à comprovação da mora quando o aviso de recebimento retorna com a pejorativa indicação de ENDEREÇO INSUFICIENTE
” (sic), também não merece ser acolhido, em razão do citado
Tema 1.132 do STJ.

Portanto, devidamente comprovada nos autos a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023